Tribunal: TJMT
Processo: 1057748-21.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1057748-21.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAN DOUGLAS LEVINO DA SILVA - CPF: 026.723.611-50 (RECORRENTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA –
VERIFICAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES –

IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 157645476, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto
, condenando a reclamante ao pagamento do valor de
R$ 186,01 (cento e oitenta e seis reais e um centavo),
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento do débito, ficando a reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança.

Ainda, reconheceu a litigância de má-fé pela parte autora, condenando-a ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2o, ambos do CPC, c/c art. 55,
caput
, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. no 157645486, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta da petição inicial, o reclamante
teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 186,01 (cento e oitenta e seis reais e um centavo)
,
que afirma desconhecer, visto
não possuir relação jurídica com a demandada.

A demandada, por sua vez, alega a regularidade da negativação, decorrente d
o serviço de telefonia fixa, linha no 65 3682 9228, vinculada ao contrato no 0000005054922080, o qual fora cancelado por inadimplência.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto, sendo que ao fundamentar sua sentença ponderou que:

“ (...)

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação no valor de R$ 186,01 (cento e oitenta e seis reais e um centavo), contrato no 0000005054922080, datada de 09/06/2018 é indevida, negando qualquer vínculo com a parte Reclamada, pugnando assim pelo recebimento de indenização por danos morais e a declaração de inexistência do débito apontado.

Do outro lado, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora, trazendo aos autos a informação de que a Autora contratou o serviço de telefonia fixa, linha no 65 3682 9228, vinculada ao contrato no 0000005054922080, o qual fora cancelado por inadimplência, trazendo prints de telas sistêmicas contendo os dados cadastrais da Reclamante.

Não obstante, em busca realizada no sistema Boa-Vista, foi possível verificar que o numero do telefone fixo questionado nos autos está cadastrado no referido sistema como contato do autor, inclusive com o endereço das faturas de cobrança:

(...)

Sendo assim, resta de maneira incontroversa que há elementos suficientes nos autos que comprovam a contratação do serviço telefônico pelo Reclamante.
(grifei)

(...)

Sendo assim, resta de maneira incontroversa que há elementos suficientes nos autos que comprovam a contratação do serviço telefônico pelo Reclamante
.

Como se não bastasse, em uma busca em uma rede social, foi possível localizar o perfil do Autor, justamente com o endereço na cidade de Várzea Grande/MT
: (...)” (
grifei
)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, tenho que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, cabia à própria parte autora a comprovação da quitação do débito ora discutido ou a demonstração de sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Logo, entendo que a recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral
.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou a MMa Juíza sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
, ao recurso interposto,

mantida a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023